Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706663-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROMUALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA D E S P A C H O Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que em 21/05/2020 foi prolatada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, julgou procedente o pedido resolvendo-se o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos art. 487, IV do Código de Processo Civil. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, a agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora